Tribunal: TJMT
Processo: 0043430-71.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043430-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO CAVALLINI MENECHINO - CPF: 017.560.968-30 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos de declaração opostos em cumprimento de sentença individual ajuizado com base em decisão proferida em mandado de segurança coletivo.

2. A parte exequente desistiu do cumprimento individual, tendo essa desistência sido homologada.

3. O Município recorrente, por sua vez, alega que houve resistência à execução e atuação processual relevante, requerendo a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme entendimento firmado no Tema 1232/STJ, com base no art. 25 da Lei n. 12.016/2009, não se admite a imposição de honorários advocatícios em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança, ainda que dele decorram efeitos patrimoniais.

6. A jurisprudência ressalta a natureza especial do mandado de segurança, que visa garantir o amplo acesso à justiça, razão pela qual se afasta a aplicação de regras gerais sobre sucumbência, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Não cabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da jurisprudência firmada no Tema 1232 do STJ.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1232.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
apelação cível interposta p
elo

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação de cumprimento de sentença
n.
0043430-71.2015.8.11.0041,
de decisão
proferida em mandado de segurança coletivo, ajuizada por
LUIZ AUGUSTO CAVALLINI MENECHINO
, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ente público, mantendo
incólume
o
decisum
que deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que são devidos honorários advocatícios, mesmo em cumprimento individual de sentença mandamental coletiva, especialmente em razão da resistência apresentada pela parte exequente que, inclusive, ofertou exceção de
pré
-executividade, o que teria ensejado a atuação processual do Município para a defesa de seus interesses. Invoca dispositivos do Código de Processo Civil e precedentes jurisprudenciais para demonstrar que, nesses casos, deve incidir a condenação em honorários sucumbenciais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Instada, a parte apelada quedou-se inerte.

Deixa-se de ouvir a Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que não se verificam nos autos quaisquer das hipóteses legais que autorizam ou impõem a intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 178 do Código de Processo Civil.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0043430-71.2015.8.11.0041, de decisão proferida em mandado de segurança coletivo, ajuizada por
LUIZ AUGUSTO CAVALLINI MENECHINO
, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ente público, mantendo incólume o
decisum
que deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência
.

Na origem, o autor promoveu o cumprimento individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo.

Posteriormente, manifestou desistência da execução individual, a qual foi homologada pelo d. juízo
a quo
.

O Município, por sua vez, opôs embargos de declaração, nos quais defendeu a necessidade de fixação de honorários advocatícios, sob o argumento de que houve resistência da parte adversa e atuação processual por parte do ente público.

A controvérsia ora devolvida à apreciação deste e. Tribunal consiste em verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo.

Embora a apelação tenha sido construída com argumentos relacionados à exceção de
pré
-executividade e à atuação processual relevante, fato é que a jurisprudência pátria tem reservado tratamento específico às ações mandamentais, mesmo quando os efeitos patrimoniais são perseguidos em sede de cumprimento individual de sentença coletiva.

Consoante tese firmada em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.232/STJ), restou assentado que: “
Nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, não se revela cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, ainda que dela resultem efeitos patrimoniais a serem saldados dentro dos mesmos autos
.”

A
ratio

decidendi

adotada pela Corte Superior sustenta-se na natureza constitucional e especialíssima do mandado de segurança, cuja estrutura legal visa não desestimular seu manejo por parte do jurisdicionado, sendo, portanto, inaplicável a condenação em honorários, mesmo em face do cumprimento da decisão judicial que produza efeitos patrimoniais.

Assim, não se revela adequada a imposição de verba honorária à parte que desistiu do cumprimento individual de sentença mandamental, ainda mais quando não configurado qualquer comportamento processual que justifique o arbitramento excepcional de honorários.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025